Tribunal: STJ
Processo: 1000508-86.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852323 - SP
(2025/0033451-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NESTLE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a
preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 845946fa-bec2-460a-9471-2fc7b3e1b93b

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852323 - SP (2025
/0033451-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NESTLE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a
preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NESTLÉ BRASIL LTDA.
contra a decisão em que conheci de seu agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Neste agravo interno (e-STJ fls. 962/978), a agravante
sustenta incoerência entre a fundamentação e a conclusão da decisão agravada, bem como a
não incidência da Súmula 284 do STF. No mais, reitera as razões do recurso especial.
Não houve impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52977761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:37
Código de Controle do Documento: 6a97492a-2775-4b4a-be6a-3aa4ec2c2a23

VOTO
O agravo interno não merecem prosperar.
Verifica-se que a parte protocolou anteriormente o agravo interno de
e-STJ fls. 945/961 contra a mesma decisão monocrática.
O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um
recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, razão pela qual não deve ser
conhecido o presente agravo interno, ante a preclusão consumativa.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DOIS
RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA UMA ÚNICA DECISÃO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO DO SEGUNDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. MORTE DA VÍTIMA. DEVER DE
INDENIZAR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Apresentadas duas petições sucessivas de agravo interno contra a mesma
decisão, resta o segundo deles prejudicado, não podendo sequer ser conhecido,
por força da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
Precedentes.
2. A partir do exame do contexto fático, o Tribunal de origem concluiu que não
restou demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta dos
agravados. A modificação desse entendimento, na estreita via do recurso
especial, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.091.576/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
Além disso, ilustrativamente: EDcl no AgInt no REsp 1.717.399/AL,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em
DJe
05/02/2019,
e EDcl nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO
19/02/2019;
AREsp 1.375.729/RJ,
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
DJe
20/02/2020,
28/02/2020.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52977761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:37
Código de Controle do Documento: 6a97492a-2775-4b4a-be6a-3aa4ec2c2a23

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.852.323 / SP
Número Registro: 2025/0033451-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005088620238260562
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NESTLE BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NESTLE BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ENIO ZAHA - SP123946
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54620837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:24
Código de Controle do Documento: 9e64b97a-718f-4dcb-b32a-9369b92521da

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:24
Código de Controle do Documento: 9e64b97a-718f-4dcb-b32a-9369b92521da